Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. BENS ABANDONADOS. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n.° 8.245/91, combinado com o artigo 840, § 1°, do Código de Processo Civil, os móveis e utensílios abandonados pelo locatário ficarão, na hipótese da inexistência de depositário judicial, em poder do locador.
2. É possível a remoção dos móveis e utensílios abandonados pelo antigo locatário ao depósito público, quando, excepcionalmente, a sua guarda for excessivamente onerosa ao proprietário do imóvel.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.